Tribunal: TJDFT
Processo: 0798566-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Processual civil. Impugnação objetiva das razões da sentença – inocorrência. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Ação anulatória de auto de infração de trânsito (165-A, do CTB).
2. A sentença julgou extinto processo, sem exame do mérito, em razão do reconhecimento da coisa julgada (Processo n. 0735765-34.2024.8.07.0016).
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se ocorreu a coisa julgada; e (iii) saber se ocorreu litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
5. No caso em exame, a pretensão da parte autora foi a de anulação de auto de infração de trânsito por recusa a realizar o teste do bafômetro.
6. A sentença, por sua vez, reconheceu a litispendência porque a parte autora já havia proposto ação idêntica, com sentença transitada em julgado de improcedência do pedido, razão pela qual julgou extinta a ação pela ocorrência de coisa julgada.
7. Lado outro, as razões recursais tratam de assunto distinto, uma vez que sustentada a ausência de inépcia da inicial sem se insurgir contra o reconhecimento da litispendência da ação ou da coisa julgada.
8. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.
9. Procede de modo temerário a parte que, depois de ver seu pedido de nulidade de auto de infração ser julgado improcedente, inclusive com trânsito em julgado da sentença, promove nova ação para discutir a ilegalidade da mesma autuação.
IV. Dispositivo
10. Recurso não conhecido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: n/a.